Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716806-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: N2 COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A (credor ), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703093-28.2018.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de N2 COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, indeferiu a inclusão da sócia da pessoa jurídica no polo passivo, nos seguintes termos (ID 191731877 do processo de origem): “I. A parte exequente comunicou a ocorrência do distrato e a liquidação extrajudicial da empresa executada (id. 190601800). Assim, requereu o redirecionamento da presente execução em face da antiga sócia da executada, Sra. Naiara Mazzola Leite, na condição de sucessora responsável pelo adimplemento das obrigações assumidas pela extinta empresa, no limite dos valores recebidos (id. 190601799). É o relato do essencial. Passo a decidir. O pedido não comporta deferimento. Quanto à responsabilidade dos antigos sócios pelas obrigações assumidas pela extinta sociedade empresarial, preconiza o Código Civil, em seu art. 1.110: Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Guardadas as devidas proporções, a liquidação e extinção da sociedade empresarial podem ser equiparadas ao falecimento da pessoa natural, inclusive quanto ao procedimento de sucessão dos ativos e passivos de seu patrimônio, até o limite do valor recebido por cada um dos sucessores. Em um cenário ideal, todos os haveres da sociedade a ser extinta devem ser objeto de apuração em procedimento de liquidação. Porém, remanescendo créditos não satisfeitos após a extinção da sociedade, estes ainda podem ser exigidos dos antigos sócios, até o limite do acréscimo patrimonial por eles auferido na partilha realizada durante o procedimento de liquidação. Entretanto, para que seja viável a sucessão processual da empresa extinta por seus antigos sócios em uma demanda judicial já em curso, faz-se imperativo que a extinção tenha ocorrido após o seu ajuizamento, sendo também necessária a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. BAIXA NO CADASTRO DA RFB. DISTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 CPC. INCLUSÃO DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 3. In casu, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, fazia-se necessário que a credora diligenciasse à Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres, com a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios, o que não foi feito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710236, 07067864720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte exequente não logrou êxito em comprovar que a antiga sócia da empresa executada teria recebido qualquer forma de patrimônio remanescente da extinta pessoa jurídica, a demonstrar sua responsabilidade pelas obrigações assumidas exclusivamente em seu nome. De fato, da leitura do instrumento de distrato social juntado aos autos em id. 190601800, infere-se que na sua Cláusula Segunda restou assim consignado (p. 03): Cláusula Segunda - Procedida a liquidação da sociedade, o sócio recebe, neste ato, por saldo de haveres, o valor correspondente ao de suas quotas. Contudo, não foi juntada aos autos nenhuma comprovação, sequer indiciária, de que teria havido valor a ser percebido pela sócia em questão, ou mesmo de que a empresa extinta tinha qualquer patrimônio a ser distribuído ou utilizado para o adimplemento das obrigações por ela assumidas. Não há, dessa forma, nenhum elemento probatório nos autos que justifique o redirecionamento da execução em desfavor da antiga sócia. Some-se a isso a expressa disposição prevista no art. 1.052 do Código Civil, aplicável à empresa executada em razão de sua natureza de sociedade limitada, no sentido de que nessas espécies de sociedade empresarial, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e, uma vez integralizado o capital social, não podem responder pelas obrigações assumidas pela sociedade. Pelo exposto, indefiro o pedido de redirecionamento da presente decisão em face da ex-sócia da empresa executada, já extinta sem a comprovada existência de patrimônio remanescente distribuído. II. Em observância ao princípio da dialeticidade insculpido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, e diante da notícia de extinção da personalidade jurídica da empresa executada sem a demonstração de existência de patrimônio expropriável para a satisfação de seu passivo contábil, intimem-se a parte exequente e a Curadoria Especial para que se manifestem quanto à perda superveniente de capacidade processual da executada para compor a presente relação jurídica processual, acarretando a consequente extinção do feito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. III. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para apreciação”. 08711824/0001-81 Em suas razões recursais (ID 58427335), afirma que ajuizou ação de execução em desfavor da pessoa jurídica N2 Comércio de Relógios e Acessórios LTDA. Informa que a empresa executada foi extinta, conforme certidão de baixa no CNPJ. Defende que, diante da dissolução irregular, deve haver a sucessão processual da sociedade devedora para sócia Naiara Mazzola Leite. Afirma que no contrato de liquidação da sociedade consta que a sócia recebeu o valor correspondente ao de sua quota social. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão da sócia Naiara Mazzola Leite no polo passivo da execução. Subsidiariamente, postula a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que, diante da dissolução irregular, deve haver a sucessão processual da sociedade devedora pela sócia Naiara Mazzola Leite. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doREsp1.784.032/SP, “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015),atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios” (REsp1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019,DJe 04/04/2019–g.n.). Compulsando os autos de origem, verifico que restou demonstrada a extinção da pessoa jurídica executada, em virtude do encerramento de liquidação voluntária. Conforme constou no distrato social, a sócia recebeu no ato da liquidação, o valor das suas quotas. Transcrevo, in verbis a cláusula segunda (ID 190601800, pág 2, autos de origem): “Cláusula Segunda. Procedida a liquidação da sociedade, o sócio recebe, nesta ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas”. Observa-se, ainda, que o valor das quotas da sócia era de R$ 30.000,00 (ID 58427340). Por outro lado, o valor da dívida originária é de R$ 22.547,78. Assim sendo, em juízo perfunctório, considerando o que restou transcrito no distrato social, é verossímil a conclusão de que a sócia da pessoa jurídica recebeu o valor correspondente às suas quotas, em virtude da liquidação voluntária. Conforme prevê o art. 1.110 do Código Civil, após encerrada a liquidação, o credor pode exigir dos sócios o pagamento de seu crédito, até o limite da soma recebida em partilha. Vejamos: Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. (destaquei) No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que existem elementos indiciários fortes de que a sócia auferiu vantagem econômica com a extinção da pessoa jurídica por meio da liquidação voluntária, uma vez que constou expressamente no distrato o recebimento, por si, do valor no importe das suas quotas sociais. Com efeito, referido documento, ao que tudo indica, é suficiente para demonstrar o recebimento de vantagem econômica pela agravante. Assim sendo, ao que tudo indica, houve o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão da sócia da pessoa jurídica no polo passivo, visando a cobrança dos valores devidos, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, conforme art. 51 do CC. Dessa forma, assume a sócia a titularidade do patrimônio deixado, e, por consequência, responsabiliza-se pelos débitos existentes na medida do valor recebido em virtude do procedimento de liquidação voluntária. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCLUSÃO SÓCIO POLO PASSIVO. DISTRATO SOCIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 110 DO CPC. 1. O art. 51 do CC prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua; e o seu §1o diz que o registro será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do CPC, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio. 3. Admissível a inclusão da sócia no polo passivo da demanda, independente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda da capacidade processual da executada. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1748849, 07194180820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da agravante/exequente de sucessão processual da agravada/executada por seus sócios. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, para que os sócios da agravada figurem como sucessores processuais, diante da perda da capacidade processual da agravada, e, por consequência, para que seja realizado o redirecionamento dos atos executórios aos sócios. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da empresa agravada pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 2.1. O redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da agravada, de maneira geral, não ocorre automaticamente. Em regra, é necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para comprovar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa. 2.2. De acordo com a jurisprudência atual, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da agravada não são circunstâncias capazes de dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio individual do sócio e quitar obrigações não cumpridas pela empresa. 2.3. Registre-se, todavia, que a consolidação do entendimento acerca do "cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa" depende do julgamento do REsp n.o 1873187/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, tema n.o 1210, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, o pedido da agravante está lastreado no instrumento de distrato social da agravada e não na desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A existência desse instrumento de distrato social, devidamente averbado na Junta Comercial, indica que o encerramento da agravada foi realizado de forma regular. 3.2. Logo, após a dissolução voluntária e formalizada pelos sócios, a personalidade jurídica da agravada não subsiste mais, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, já indeferida anteriormente pelo juízo a quo ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 4. Uma vez que o pedido de direcionamento do cumprimento de sentença não se baseia no abuso da personalidade jurídica, mas sim no instrumento de distrato social mencionado, e que o cumprimento de sentença foi requerido antes do encerramento da agravada, é perfeitamente viável à agravante formular pedido de inclusão dos sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.1. Essa solução afigura-se adequada para impedir o enriquecimento ilícito dos sócios que extinguiram a empresa agravada de que eram proprietários sem saldar seus débitos. 4.2. Ressalte-se, no entanto, que a sucessão processual deve seguir o disposto nos arts. 110, 313, I, § 1o, e 687 a 692, do Código de Processo Civil, com a habilitação do sucessor como parte no processo, em substituição à agravada, como evidenciado pelo instrumento de distrato, que claramente atribui a um dos sócios a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de dívidas posteriores da empresa. 4.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "[...] 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido." (REsp n.o 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 4/4/2019). 4.4. Precedente deste TJDFT: "[...] 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina o cumprimento de requisitos para o deferimento da sucessão processual conduz ao indeferimento da petição inicial, ante à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento do processo. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida." (07478731420228070001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 5. Da leitura do distrato, cláusula segunda, infere-se que a liquidação da agravada teve resultado em patrimônio transferido aos seus sócios, confira-se: "Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas". 5.1. Há indícios, portanto, da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios da agravada. 5.2. Nesse contexto, reforma-se a decisão agravada a fim de determinar a sucessão processual da empresa agravada pelo seu sócio, responsável pelo ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, conforme distrato social, para satisfação do débito discutido no feito de origem. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1835900, 07520248920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois o juízo de origem já intimou o credor para se manifestar sobre a extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a inclusão no polo passivo da sócia da pessoa jurídica extinta, Sra. Naiara Mazzola Leite, que deverá responder pela satisfação do crédito até o limite do valor auferido com a dissolução voluntária da pessoa jurídica. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora